Tribunal: TJDFT
Processo: 0712061-19.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. lesão corporal. ameaça. incêndio qualificado. contexto de violência doméstica. maus-tratos a animais. materialidade e autoria. comprovação. desclassificação para incêndio culposo. impossibilidade. dosimetria da pena. valoração negativa das circunstâncias do crime e da culpabilidade. manutenção. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13, 147, caput, e 250, §1o, inciso II, alínea a, todos do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006, e no artigo 32, §1o-A e §2o, da Lei no 9.605/1998, por duas vezes, nos termos do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do recorrente pelo crime de incêndio doloso e maus-tratos a animais; (ii) definir se há elementos que justifiquem a desclassificação do crime de incêndio doloso para sua modalidade culposa, prevista no artigo 250, §2o, do Código Penal; e (iii) examinar se houve indevida valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, com eventual reflexo na fixação do regime inicial de cumprimento da pena e na possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de Decidir
3. As provas constantes dos autos são suficientes para embasar a condenação do recorrente pelo crime de incêndio doloso e maus-tratos a animais, pois a perícia atestou que o incêndio foi causado por intervenção humana, e os depoimentos confirmam que o réu, após discussão com a vítima, ingressou na residência bastante alterado e, logo após sua saída, as chamas começaram a se espalhar.
4. Não há elementos que justifiquem a desclassificação do crime de incêndio doloso para sua modalidade culposa, pois o conjunto probatório demonstra que o réu iniciou o incêndio de forma intencional, ciente da presença de animais no local e da possibilidade de lhes causar danos, inclusive a morte, como ocorreu com um gato, configurando ao menos dolo eventual quanto ao crime de maus-tratos a animais.
5. A valoração negativa das circunstâncias do crime e da culpabilidade justifica-se pela prática das agressões e ameaças na presença da filha do casal, de cerca de um ano de idade, que estava no colo da vítima, bem como pelo elevado sentimento de posse do agente, evidenciado ao incendiar a residência após os crimes e deixar os animais confinados, sem possibilidade de fuga, o que revela maior reprovabilidade da conduta e fundamenta a exasperação da pena-base.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 129, §13o, 147, caput, 250, §1o, II, alínea a, e 250, §2o; Lei no 11.340/2006, artigos 5o e 7o; Lei no 9.605/1998, artigo 32, §1o-A e §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1927804, 07039262220238070017, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 26/09/2024, TJDFT, Acórdão 1944342, 0701429-86.2024.8.07.0021, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 12/11/2024; TJDFT, Acórdão 1921408, 0700138-58.2022.8.07.0009, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 12/9/2024; TJDFT, Acórdão 1953292, 0711849-05.2023.8.07.0016, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 12/12/2024; TJDFT, Acórdão 829092, 20130910247200APR, Rel. João Batista Teixeira, 3a Turma Criminal, j. 23/10/2014.